Tribunal: TJMT
Processo: 1002768-59.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002768-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (AGRAVANTE), RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA - CNPJ: 22.338.205/0001-14 (AGRAVADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFEITO ESTRUTURAL EM CONDOMÍNIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONEXÃO. AUSÊNCIA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do CDC, o prazo é quinquenal, consoante o artigo 27: “
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
”.

2- Sendo a causa de pedir diversa, não enseja a reunião dos autos. A despeito disso, observa-se que ambos já tramitam no mesmo juízo, diminuindo o risco de se proferir decisões conflitantes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002768-59.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA

AGRAVADO: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
contra decisão em Ação de Obrigação de Fazer nº 1029651-56.2020.8.11.0041 - 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se rejeitou decadência de conexão.

A parte agravante sustenta que
“o direito para reclamar por eventual desconformidade encontra-se superado pela decadência e prescrição, sendo que se aplica o prazo decadencial no caso em tela”.

Diz que
“o prazo de 90 (noventa) dias referenciado no inciso II tem início a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Neste ponto, importante destacar que, o condomínio foi entregue a mais de 5 anos. O habite-se relativo ao condomínio é datado 11 de março de 2015, conforme consta do ID n.º 34185209. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor já havia se escoado quando da propositura da ação, em 01/07/2020”.

Afirma que
“E nem se pode dizer que os vícios apontados seriam ocultos, pois ainda que assim se entenda, o prazo decadencial também é de 90 (noventa) dias e foi ultrapassado”.

Aduz que
“o art. 501, prevê o prazo decadencial de 1 (um) ano para propositura da ação (prazo que também se vê e se aplica in casu sob a ótica dos artigos 441, 442 e 445 do Código Civil), a contar do registro do título ou da imissão na posse, de modo que a considerar o habitese/entrega e a propositura da ação, já havia se escoado o prazo. Isto posto, imperioso seja reconhecida desde logo a decadência do direito em que se funda a pretensão e, por consectário óbvio, de conversão em obrigação equivalente, extinguindo-se o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC”.

Argumenta que
“Nos autos n.º 1022123-68.2020.8.11.0041, em trâmite também na 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, o agravado e a agravante discutem a existência ou não de vícios construtivos no mesmo empreendimento, tratando-se, apenas, de alegações diferentes quanto a vícios. Tem-se, flagrantemente o enquadramento nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, vez que presentes a identidade de partes e a identidade de causa de pedir (vícios construtivos). Posto isso, para evitar-se decisões conflitantes, requer, assim, seja declarada a conexão entre as duas ações”.

Expõe que
“a continuidade da presente demanda até o julgamento final do Agravo poderá trazer grandes prejuízos às partes e, por tais razões, necessária se faz a concessão do efeito suspensivo requerido, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão atacada até o julgamento final do presente recurso, o que na oportunidade se requer”.

Pede o efeito suspensivo e o provimento do recurso.

A liminar foi indeferida (id. 202257153).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 206105150).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
contra decisão em Ação de Obrigação de Fazer nº 1029651-56.2020.8.11.0041 - 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se rejeitou decadência de conexão.

No que importa, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Com relação a ocorrência da prescrição, cabe registar que quando há danos ao consumidor, causados por fato do produto ou do serviço (art. 27 do CDC), o direito de pleitear as consequentes indenizações deve ser exercido no prazo prescricional de cinco anos.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. DECADÊNCIA. PRAZO NONAGESIMAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que alude o art. 26, II, do CDC, não se aplica à pretensão em caso de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fato do produto, devendo ser observado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt no REsp 995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017)

Ressalta-se ainda segundo o art. 618 do CC/02, o prazo de garantia sobre a solidez e segurança do trabalho nos edifícios ou construções consideráveis é de cinco anos, assim, em razão de estar caracterizada a típica relação de consumo, versando também sobre indenização, a prescrição se opera nos termos do art. 27 do CDC, confira-se:

Art. 27. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Sendo o imóvel entregue em 10.12.2015, conforme habite-se de id. 34185207, esta ação não se encontra prescrita, visto que distribuída em 01.07.2020, ou seja, antes o termo final da prescrição, com essas considerações, rejeito tal prejudicial de mérito.

Quanto a alegação de conexão com os autos n.º 1022123-68.2020, não merece guarida vez que naqueles autos discute a necessidade de substituição das tubulações de gás GLP, em razão de vazamento de gás, enquanto estes correção das anomalias encontradas nos muros; piso interno, rodapé externos; e tubulação de água pluvial não justifica a conexão das ações, assim, também, rejeito a alegação de conexão. [...]”.

Como bem exposto na decisão agravada, a prescrição por dato do produto é de 5 anos, nos termos do art. 27 do CDC:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Menciono julgado em caso análogo desta Câmara, referente a defeito estrutural em imóvel, referente ao mesmo agravante MRV:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C.C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. VAZAMENTO DE GÁS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. ENTREGA DO IMÓVEL DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. E MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA., PROVIDO EM PARTE. RECURSO DE JOSIANE DA SILVA DE SOUZA DESPROVIDO.
Nos termos do CDC, o prazo é quinquenal, consoante o artigo 27: “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.
A ilegitimidade ativa caracteriza-se pelo dano sofrido e o interesse da parte no ajuizamento da ação, considerando que foi atingida pelo problema de construção realizado na obra pela parte apelante, ora construtora. De modo que impõe sua legitimidade, quanto a pretensão que em nada se confunde com o condomínio. A ilegitimidade passiva das apelantes, não se afigura, pois construíram a obra, e qualquer discussão acerca de vícios provenientes daquela, envolve a responsabilidade das apelantes. As irregularidades foram devidamente comprovadas demonstrando a falha na prestação do serviço, o que enseja o dever de indenizar o dano moral, que deve ser reduzido considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor. Não há se falar em cobrança da taxa de evolução da obra após a entrega das chaves, posto que os documentos dão conta de evolução de financiamento e não pagamento de taxa. A entrega foi procedida no prazo contratual. Portanto, não há comprovação de pagamento indevido pela apelante a ensejar restituição em dobro
.” (N.U 1021180-22.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

O habite-se é datado de 10/12/2015, e como a ação foi protocolada em 01/07/2015, está dentro do prazo prescricional.

Sobre a conexão com os autos 1022123-68.2020.8.11.0041, bem decidido pelo juiz que “
naqueles autos discute a necessidade de substituição das tubulações de gás GLP, em razão de vazamento de gás, enquanto estes correção das anomalias encontradas nos muros; piso interno, rodapé externos; e tubulação de água pluvial não justifica a conexão das ações, assim, também, rejeito a alegação de conexão”.

Assim, a causa de pedir é diversa, não ensejando a reunião dos autos.

A despeito disso, observa-se que ambos os autos já tramitam no mesmo juízo, diminuindo o risco de se proferir decisões conflitantes.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024